Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-39.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ATRASO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADO POR RECURSO DA RECORRIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER IRRISÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 365912910 – reclamação nº 1014514-39.2025.8.11.0015 – 2º Juizado Especial de Sinop), que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Recorrida ao pagamento de dano moral (R$ 4.000,00 - quatro mil reais). 1.1) Do dessobrestamento. Havendo determinação na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014514-39.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DAMIAO SAVIO PAZ DA SILVA - CPF: 016.641.003-93 (RECORRENTE), BRENA LESLIE DE ALMEIDA FERREIRA MASCARENHAS - CPF: 050.332.605-45 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0075-95 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026